Tribunal: STF
Processo: HC 240112
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Fernandes dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 884.444/MA, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, julgando prejudicado o pedido de consideração (evento 10).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, a ausência de comprovação de sua dedicação à atividade criminosa e a pequena quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “(…)



    No caso, o Juízo sentenciante, ao indeferir a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, ressaltou que, "por seu turno, observa-se a impossibilidade de aplicação do § 4.º , do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista que a interação delitiva entre os acusados (aviãozinho e fornecedor) demonstra que ambos possuem envolvimento em atividades criminosas na região do casqueiro, amplamente conhecida pela intensa mercancia e consumo de entorpecentes" (fl. 21).



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o afastamento da minorante com a seguinte fundamentação (fl. 645; sem grifos no original):



    ‘Acertado o entendimento da sentença quanto à impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, já que os apelantes claramente se dedicam à atividade criminosa, o que se infere da quantidade de drogas apreendida e do modo de acondicionamento destas, do fato de possuírem um local próprio para comercializar as substâncias, e da própria unidade de desígnios entre os réus, com um modus operandi específico para a atividade criminosa. 2.2.1 Provas: vide item 2.1.1."



    Constata-se que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, foi negada em razão das circunstâncias concretas do caso, que demonstraram a dedicação habitual do Paciente a atividades criminosas.



    Com efeito, as instâncias de origem ressaltaram "a interação delitiva entre os acusados (aviãozinho e fornecedor)", bem como o "fato de possuírem um local próprio para comercializar as substâncias".



    Assim, uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.



    (...)



    Nesse contexto, segundo jurisprudência desta Corte, "rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição [...] demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus" (HC 651.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus e, consequentemente, julgo prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 95-96.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator